Tribunal: TJSP
Processo: 2169835-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL.
Intempestividade de embargos de declaração opostos na origem. Reforma. Recurso tempestivo (artigo 1.023 do Código de Processo Civil). Reconhecida a tempestividade, toca ao Juízo a quo o enfrentamento da matéria articulada nos embargos, descabendo a este Tribunal, de pronto, fazê-lo, sob pena de supressão de instância. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL.
Intempestividade de embargos de declaração opostos na origem. Reforma. Recurso tempestivo (artigo 1.023 do Código de Processo Civil). Reconhecida a tempestividade, toca ao Juízo a quo o enfrentamento da matéria articulada nos embargos, descabendo a este Tribunal, de pronto, fazê-lo, sob pena de supressão de instância. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169835-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE MAGNO DE PAULA MARTINS, DAVI DE PAULA MARTINS
JÚNIOR, NILZA GRAZIELA MARTINS BRETAS ANDRADE e SORAIA PEREIRA
DA SILVA MARTINS, é agravada NILZA PEREIRA DA SILVA MARTINS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169835-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169835-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Alexandre Magno de Paula Martins e outros
Agravada: Nilza Pereira da Silva Martins (Espólio)
Voto n. 47.116
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL.
Intempestividade de embargos de declaração opostos na origem.
Reforma. Recurso tempestivo (artigo 1.023 do Código de Processo
Civil). Reconhecida a tempestividade, toca ao Juízo a quo o
enfrentamento da matéria articulada nos embargos, descabendo a
este Tribunal, de pronto, fazê-lo, sob pena de supressão de
instância.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida em fls. 82, da lavra do MM. Juiz de Direito Paulo Rogério
Santos Pinheiro, que, nos autos de alvará judicial, não acolheu embargos de
declaração por intempestividade, nos seguintes termos: “Diante do quanto
retro certificado, deixo de acolher os embargos intempestivos”.
Buscam os recorrentes, consoante as razões de fls. 01/10, o
reconhecimento da tempestividade dos embargos opostos na origem, com a
correção dos erros materiais apontados no recurso, bem como a juntadada
íntegra da pesquisa via Bacenjud.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo e dispensada a
contraminuta. (fls. 84).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169835-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso comporta parcial provimento.
Os agravantes opuseram embargos de declaração na origem (fls.
60/64) e, após certificação cartorária (fls. 69), eles foram considerados
intempestivos. Buscam, via agravo de instrumento, o afastamento da
intempestividade e a apreciação dos embargos.
De fato, os embargos de fls. 60/64 (autos de origem) são
tempestivos; r. a decisão embargada foi disponibilizada no DJE de
28/11/2019 (quinta-feira- fls. 59 autos originais), publicada (29/11- sexta-
feira), sendo o primeiro dia da contagem do prazo, dia 02 /12 (segunda-feira)
e último dia prazo 06/12 (sexta-feira). Verifica-se que os embargos foram
protocolizados dia 06/12, às 09:01, ou seja, dentro do prazo de cinco dias
úteis (artigo 1.023, do CPC).
Reconhecida, portanto, a tempestividade dos embargos, tocando
ao Juízo a quo a sua apreciação, enfrentando todo o articulado pelos
recorrentes, providência, no momento, descabida e este Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator